Tribunal: TJBA
Processo: 8062243-86.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062243-86.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: GISLAINE XAVIER DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL SALUSTIANO DE OLIVEIRA SOBRINHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). CONTINUIDADE DO TRATAMENTO MÉDICO PRESCRITO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.082 DO STJ. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravante interpôs agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo contra decisão que, em sede de tutela provisória de urgência, determinou o restabelecimento do plano de saúde coletivo cancelado, mantendo a cobertura contratual ao menor beneficiário, portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, limitada a R$ 1.000.000,00. A decisão também impôs obrigação à administradora de benefícios para emissão dos boletos mensais e autorizou o depósito judicial em caso de descumprimento. A agravante alegou a legalidade da rescisão unilateral, a inaplicabilidade das regras dos planos individuais ao caso e a inexistência de urgência médica. Requereu a revogação da liminar e a exclusão ou redução da multa fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade da decisão que determinou a manutenção do plano de saúde coletivo cancelado, diante da condição clínica do beneficiário, e verificar a razoabilidade da multa diária fixada para o descumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise de mérito do agravo de instrumento deve limitar-se à legalidade da decisão interlocutória proferida pelo juízo de origem, sem que se antecipe o julgamento da ação principal.

4. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano ou prejuízo à eficácia do processo, conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil.

5. Embora seja admitida a rescisão unilateral de planos de saúde coletivos após 12 meses de vigência contratual, com aviso prévio de 60 dias, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.082 (REsp 1.842.751/RS), fixou entendimento de que, mesmo na hipótese de cancelamento regular, a operadora deve garantir a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a beneficiário em tratamento médico essencial à sua saúde física ou integridade, até a alta, mediante pagamento das mensalidades devidas.

6. Relatório médico constante nos autos de origem (IDs 448057871 e 448057872) atesta que o menor beneficiário apresenta diagnóstico de TEA, nível 2 de suporte, além de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, necessitando de acompanhamento terapêutico contínuo e multidisciplinar com profissionais especializados, sendo evidenciado risco de danos irreversíveis ao desenvolvimento neuropsicomotor, especialmente em razão de sua idade (10 anos).

7. A presença de risco concreto à saúde e ao desenvolvimento da criança autoriza a manutenção do plano até o julgamento final da ação, especialmente porque o beneficiário manifesta intenção de arcar com a contraprestação mensal do plano.

8. Embora a própria agravante alegue possuir direito ao cancelamento unilateral do plano após o prazo de 12 meses da vigência inicial e desde que haja aviso prévio de 60 dias, sua notificação ocorreu apenas um mês antes do termo final em que ficaria assegurada a cobertura do plano, conforme fez prova a agravada ao ID 447772303 dos autos de origem.

9. A proteção ao direito à saúde é assegurada como direito social fundamental pela Constituição Federal (artigo 6º), sendo princípio orientador a dignidade da pessoa humana (artigo 1º, III).

10. A multa cominatória tem respaldo legal como instrumento de coerção ao cumprimento de decisões judiciais. No entanto, o valor fixado inicialmente (R$ 10.000,00 por dia, com teto de R$ 1.000.000,00) revela-se excessivo e desproporcional, motivo pelo qual se mostra razoável sua redução para R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 100.000,00, conforme decisão parcial de efeito suspensivo anteriormente proferida (ID 70984241).

IV. DISPOSITIVO

11. Pedido parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 6º; CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, arts. 13, 35-C; RN ANS nº 465/2021, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.842.751/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 22.06.2022, DJe 01.08.2022 (Tema 1.082); TJ-SP, AI 2155364-28.2023.8.26.0000, Rel. Des. Hertha Helena de Oliveira, j. 03.10.2023; TJ-RJ, Apelação 0834495-29.2023.8.19.0001, Rel. Des. Alexandre Eduardo Scisinio, j. 29.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8062243-86.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como agravados GISLAINE XAVIER DOS SANTOS e outros.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, apenas quanto ao valor da multa diária arbitrada, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA